Tribunal: TJMT
Processo: 1018225-10.2019.8.11.0000
Relator(a): JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2021-03-04
Data de publicação: 2021-03-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

Número Único
:

1018225-10.2019.8.11.0000
Classe:

REVISÃO CRIMINAL (12394)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MOISES NUNES DE OLIVEIRA - CPF: 910.486.721-15 (REQUERENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO), ESTADO DO MATO GROSSO (REQUERIDO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (REQUERIDO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE JULGOU EXTINTA A AÇÃO REVISIONAL, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, MAS CONCEDEU, DE OFÍCIO, ORDEM DE HABEAS CORPUS PARA SUSPENDER A EXECUÇÃO PENAL, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

REVISÃO CRIMINAL - RÉU QUE SE ATRIBUI IDENTIDADE DE OUTREM - AÇÃO
REVISIONAL
AJUIZADA PELO TERCEIRO CUJA IDENTIDADE FOI INDEVIDAMENTE UTILIZADA - HIPÓTESE NÃO CONTEMPLADA PELA VIA ELEITA - ALEGAÇÃO COMPROVADA POR MEIO DE PROVA PERICIAL - EXCLUSÃO DO NOME DO PETICIONÁRIO DOS REGISTROS DO PODER JUDICIÁRIO - IMPERATIVIDADE – AÇÃO REVISIONAL EXTINTA SEM JULGAMENTO DE MÉRITO - CONCESSÃO DE 'HABEAS CORPUS' DE OFÍCIO.

A Revisão Criminal diz respeito a falsa identidade auto atribuída ao réu na ação penal, mediante fornecimento de dados pessoais falsos, situação que difere da apresentação de prova falsa de sua identidade, geradora de indevida condenação. Logo, apresenta-se juridicamente inadmissível o ajuizamento da revisional da vítima da falsa identidade, por completa ausência de correspondência ao que preleciona o art. 621, II, do CPP que, ademais, exige a juntada de prova cabal pericial da alegada falsidade, não observada no vertente. Carece, ainda, de legitimidade
ad causam
para o ajuizamento da revisional, que só pode ser manejada pela pessoa fisicamente identificada e efetivamente condenada nos autos da ação penal primitiva.

Lado outro, dispõe o art. 259 do CPP que a impossibilidade de identificação do acusado com o seu verdadeiro nome ou outros qualificativos não impede o curso da ação penal ou da execução, quando certa a sua identidade física, como é o caso, em que o verdadeiro culpado, a despeito de ter fornecido dados pessoais falsos, foi preso em flagrante delito e processado e julgado pela autoridade judiciária competente, de modo que, a qualquer tempo, inclusive quando da execução da pena, admite-se a retificação/suprimento dos dados pessoais corretos, sem prejuízo da validade dos atos precedentes, dos quais o verdadeiro culpado sempre foi pessoalmente cientificado.

A existência de flagrante ilegalidade,
in casu
, a utilização indevida do nome do peticionário, vítima da falsa identidade, por outrem, para a prática de um crime, autoriza a concessão de habeas corpus de ofício, nos termos do artigo 654, § 2º, do Código de Processo Penal, visando evitar que ele seja indevidamente preso no lugar do réu fisicamente identificado e condenado.

Revisão Criminal extinta sem julgamento de mérito.
Habeas corpus ex officio
concedido para suspender a execução da pena até a identificação do verdadeiro autor do fato.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A presente ação de Revisão Criminal ajuizada via Processo Judicial Eletrônico - PJe - com supedâneo no inciso II do art. 621 do CPP, por
Moises Nunes de Oliveira
, qualificado, representado pela Defensoria Pública Estadual, na pessoa do Dr. Felipe de Mattos Takayassu, colima
a retificação da sentença condenatória
tirada da ação penal n. 11274-62.2017.8.11.0040, cód. 183519, confirmada em parte na Apelação Criminal n. 71265/2018, 1ª CCr deste e, Sodalício, transitada em julgado em 04/02/2019 [id. 25901996, p 7], e que infligiu aos ora revisionando a
pena privativa de liberdade de 06 anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, e pagamento de 6000 dias-multa, valor unitário mínimo
, por força da imputação da prática delitiva insculpida no art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006.

Na inicial, busca-se demonstrar, sem necessidade de dilação probatória, que o revisionando não é a mesma pessoa que foi presa, processada e condenada, quer porque assinaturas, fisionomias, local de nascimento, constantes dos termos processuais são diferentes do revisionando, são totalmente diferentes, comprovando assim que o verdadeiro traficante utilizou os dados pessoais do revisionando, e este último, por consequência, foi indevidamente condenado no lugar de outra pessoa.

Postula, assim,
liminarmente
, a suspensão do PEP 7368-30.2018.8.11.0040, e, no mérito, o reconhecimento de
falsidade da documentação
, e a retificação da sentença e do acórdão, para que seja promovida a exclusão de toda e qualquer menção ao nome e demais dados pessoais do revisionando, bem como o arquivamento do PEP 7368-30.2017.8.11.0040, bem como a guia de execução de pena que o instrui, e, ainda, as devidas baixas e comunicações pertinentes perante os Institutos de Identificação Nacional e Regional, Justiça Eleitoral, sistema do TJMT, etc.

Pede, ainda, a fixação de indenização
in re ipsa
por erro judiciário, uma vez que o revisionando “
teve seu nome inscrito em diversos sistemas criminais (desde 16/11/2017 – a prisão em flagrante), os direitos políticos suspensos (desde a comunicação à Justiça Eleitoral) e intimado para iniciar o cumprimento de pena SEM TER QUALQUER CULPA
” [
sic
id. 25992471, p. 16].

A distribuição foi realizada na modalidade sorteio [id. 26082957, p. 1].

Por decisão unipessoal, a revisional foi extinta sem julgamento de mérito [id. 27257987].

O revisionando, inconformado, interpôs agravo interno [id. 29663985], intentando “
promover a retratação da decisão outrora prolatada (ID 27257987), determinando-se o processamento da ação revisional, com análise e deferimento do pedido liminar, até ulterior julgamento meritório, por ser de pleno Direito
” [id. 29663986, p. 14].

Nas razões recursais, sustenta-se que a condenação do revisionando se amparou em prova falsa, “[...]
empregada pelo verdadeiro réu da ação penal referenciada, relativa à identificação civil do agravante, a qual fora devidamente considerada e motivou a expedição de sentença condenatória em desfavor do aqui representado
” [idem, p. 6], o que torna a revisionando em conformidade com as disposições do art. 621, inciso II, c/c art. 259, última parte, ambos do CPP, e art. 505 do CPC.

De outro lado, salienta que as disposições do art. 66 da LEP não assentam de modo claro a competência do Juízo da Execução Penal para desconstituir, no todo ou em parte, decisão condenatória passada em julgado, “[...]
inexistindo descabimento manifesto da Revisão interposta, tampouco incompetência do Órgão Julgador a qual é endereçada a revisional, a ensejar a sua extinção monocrática, em vassalagem a ritualística processual inserta no do artigo 51, inciso XV, do RITJMT, impõe-se a revisão do aludido decisum, para se promover o recebimento, processamento e julgamento da ação interposta, em todos os seus termos
” [idem, p. 12].

A distribuição foi realizada na modalidade prevenção.

Nas contrarrazões, postulou-se a procedência do agravo [id. 31976488, pp. 1-7].

A decisão invectivada foi mantida por seus próprios fundamentos.

Por maioria, a c. Turma de Câmaras Criminais Reunidas, concluindo o julgamento em
16/7/2020
,
deu provimento ao agravo interno
, acompanhando o voto do eminente Des. Marcos Machado, que instaurou a divergência, e, ainda, “[...]
reconhecido o perigo de dano e a plausibilidade do direito invocado, DEFERE-SE o pedido liminar de suspensão do executivo de pena, visando assegurar ao requerente provar não ser o autor do fato criminoso, observado a precisa diligência indicada no voto do d. Relator Juvenal Pereira da Silva, para que “o Juízo da 1ª Vara Criminal de Sorriso, nos autos de Ação Penal 11274-62.2017.8.11.0040, cód. 183519, e de PEP 7368-30.2018.8.11.0040, instaure, se for o caso, nos termos do art. 147 do CPP, o competente incidente de falsidade
”.

O acórdão transitou em julgado em 22/9/2020 [id. 59006494].

Determinei a coleta do parecer da Cúpula Ministerial [id. 59190985].

A douta Procuradoria de Justiça, em parecer subscrito pelo eminente Dr. Wesley Sanchez Lacerda, opinou pela
extinção da ação revisional sem julgamento de mérito
, com a concessão de
habeas corpus ex officio
em favor do revisionando, para que seja mantida a suspensão do executivo de pena até que se adotem as providências pertinentes à identificação do verdadeiro autor do crime,
verbis
:

“
EMENTA: REVISÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO POR TRÁFICO DE DROGAS – ILEGITIMIDADE ATIVA - A PRETENSÃO EM TELA NÃO IMPLICA REVISÃO DA COISA JULGADA, MAS TÃO SOMENTE A RETIFICAÇÃO DOS REGISTROS, ALTERANDO-SE A IDENTIFICAÇÃO NOMINAL NOS AUTOS, UMA VEZ QUE A IDENTIDADE FÍSICA DO VERDADEIRO AUTOR FOI CONHECIDA NO CURSO DO PROCESSO, TANTO QUE ELE FICOU PRESO PREVENTIVAMENTE DURANTE TODA A INSTRUÇÃO CRIMINAL - SE A CONDENAÇÃO FOI IMPOSTA AO VERDADEIRO AUTOR DO DELITO (COM IDENTIDADE FÍSICA CERTA), O REQUERENTE, SOB ALEGAÇÃO DE USO INDEVIDO DA SUA IDENTIFICAÇÃO CIVIL, NÃO DETÉM LEGITIMIDADE ATIVA PARA PLEITEAR A REVISÃO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA, PRIMEIRO, PORQUE SE TRATA DE AÇÃO EXCLUSIVA DO RÉU CONDENADO (OU DE SEU REPRESENTANTE LEGAL OU SUCESSORES), SEGUNDO, PORQUE NA CONDENAÇÃO NÃO HÁ ERROR IN PROCEDENDO OU ERRO DE JULGAMENTO, MUITO MENOS NULIDADE PROCESSUAL, CUIDANDO-SE, REPITA-SE, DE SIMPLES ERRO QUANTO À QUALIFICAÇÃO NOMINAL DO AUTOR DO FATO - PARECER É PELA EXTINÇÃO DA REVISIONAL, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, COM FUNDAMENTO NO ART. 330, INCISO II, DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. CONTUDO, VISLUMBRA-SE PRUDENTE A CONCESSÃO EX OFFICIO DA ORDEM DE HABEAS CORPUS, PARA QUE SEJA MANTIDA A SUSPENSÃO DO EXECUTIVO DE PENA, ATÉ QUE SE ADOTEM AS PROVIDÊNCIAS PERTINENTES QUE PERMITAM FINALMENTE A IDENTIFICAÇÃO DO VERDADEIRO AUTOR DO CRIME
” [id. 60704490, p. 1].

É o relatório.

V O T O [PRELIMINAR DE EXTINÇÃO DA REVISIONAL SEM JULGAMENTO DE MÉRITO]

EXMO. SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A douta Procuradoria de Justiça busca a extinção da revisional sem julgamento de mérito, por entender que o revisionando não detém legitimidade para propor a ação revisional, “
vez que, não sendo ele o verdadeiro autor do crime nem o real sentenciado, não está inserido no rol de legitimados constante no art. 623 do CPP
” [parecer, p. 4].

Além disso, “[...]
se a condenação foi imposta ao verdadeiro autor do delito (com identidade física certa), o requerente, sob alegação de uso indevido da sua identificação civil, não detém legitimidade ativa para pleitear a revisão da sentença condenatória, primeiro, porque se trata de ação exclusiva de réu condenado ou de seu representante legal ou sucessores, o que não é o caso, segundo, porque na condenação não há error in procedendo ou erro de julgamento, muito menos nulidade processual, cuidando-se, repita-se, de simples erro quanto à qualificação nominal do autor do fato
” [p. 6].

Consoante já enfatizado quando da extinção unipessoal da ação revisional, extrai-se da inicial que
determinada pessoa
foi presa em flagrante delito no dia 15/11/2017, por volta de 18h30min, na residência situada na rua Cruz de Souza, n. 19, quadra 14, bairro Pinheiro III, em Sorriso, em poder de 81,5 tabletes de maconha.

Por ocasião de sua prisão em flagrante, o indivíduo se identificou como sendo “
Moisés Nunes de Oliveira
”, brasileiro, solteiro, nascido em 05/12/1975, portador do CPF 910486721-15, em Goiânia/GO, filho de Cândido Sousa de Oliveira e Maria Domingos Nunes de Oliveira, cf. auto de qualificação, vida pregressa e interrogatório [id. 25834478, p. 1].

Não foi submetido ao sistema de identificação criminal, sendo, entretanto, certa a identidade física do autor do fato, consoante se depreende da ficha de qualificação e matrícula de reeducando, vide id. 26066456, p. 1, assim como os anexos fotográficos que informam a revisional, incluindo a identificação de cicatrizes/tatuagens, que, de fato, divergem da fotografia apresentada na revisional, como sendo a do ora revisionando.

É incontroverso, porém, que
o verdadeiro autor do fato
, que permaneceu preso preventivamente até a data de 30/7/2018, foi
solto por alvará de soltura expedido pelo Juízo da 2ª Vara de Sorriso em 26/7/2018
, consoante se depreende dos documentos constantes dos ids. 25989480, pp. 2-3,
após a prolação da sentença condenatória, datada de 19/4/2018 [id. 25899953, pp. 1-9]
. Ou seja, o verdadeiro autor do fato respondeu a toda instrução criminal, o que vem de rechaçar eventual arguição de nulidade processual.

Consta, ainda, que
o revisionando, que teve a identidade indevidamente utilizada pelo autor do fato
,
não provocou
o Juízo da condenação, tampouco o da Execução, sobre os fatos aqui declinados.

Nesse cenário, de fato, dispõe o art. 259 do CPP que a
impossibilidade de identificação do acusado
com o seu verdadeiro nome ou outros qualificativos
não impede o curso da ação penal ou da execução
, quando certa a sua
identidade física
, como é o caso, de modo que,
a qualquer tempo, inclusive quando da execução da pena
, admite-se a retificação dos dados pessoais,
sem prejuízo da validade dos atos precedentes
.

“
Art. 259.

A impossibilidade de identificação do acusado com o seu verdadeiro nome ou outros qualificativos não retardará a ação penal, quando certa a identidade física.
A qualquer tempo
, no curso do processo, do julgamento
ou da execução da sentença
, se for descoberta a sua qualificação, far-se-á a retificação, por termo, nos autos, sem prejuízo da validade dos atos precedentes
”

As disposições do art. 621, II, do CPP, por sua vez, referem-se à condenação calcada em
prova
falsa causadora de condenação de um inocente,
e não em mera identificação falsa do verdadeiro culpado
,
despida de apresentação de documento de identificação materialmente falsos
.

Registre-se, por relevante,
fornecer dados
falsos de terceira pessoa em processo criminal não é a mesma coisa que
apresentar prova falsa passível de gerar condenação ilegal de que trata o referido art. 621, II, do CPP
.

De acordo com a lição de Renato Brasileiro de Lima, “
a simples existência de prova falsa nos autos do processo não dará ensejo à revisão criminal. Para além disso, é necessário que a decisão esteja fundamentada nesta prova falsa, isto é, que a prova reconhecida falsa tenha influído decisivamente na conclusão. São duas, portanto, as condições para o pedido com fundamento no dispositivo sob comento: ‘) que seja demonstrada a falsidade de prova; 2) que essa prova falsa constitua o único ou o principal fundamento da sentença condenatória ou absolutória imprópria passada em julgado.
A comprovação da falsidade da prova que deu ensejo à condenação do acusado pode ser feita em outro processo, mas há quem entenda que tal falsidade também pode ser apurada no bojo da própria revisão criminal (posição minoritária)
” [
in
Código de Processo Penal Comentado
. Salvador: Juspodivm, 2016, p. 1481].

Assim, inviável o manejo da via revisional, porquanto a pessoa que realmente praticou o tráfico de drogas, presa em flagrante, respondeu presa a toda instrução criminal e foi condenada nessa condição. Além disso, não há prova cabal pericial que denote a identificação do verdadeiro culpado, o que somente pode ser feito mediante incidente de identificação criminal, a utilizar o procedimento do art. 145 do CPP, providência ausente
in casu
.

Dessa forma, tendo sido condenado o verdadeiro culpado, a pretensão de retificação dos dados pessoais falsamente informados à autoridade policial e ao Juízo
não afeta a coisa julgada material da condenação
, impondo que o revisionando primeiramente
provoque o Juízo da Execução
, para que lá seja instaurado o
incidente de falsidade
de que trata o art. 145 do CPP, com a pretensão de sustação da execução de pena contra o requerente-inocente e de outros atos de retificação de dados pessoais do verdadeiro culpado aos órgãos de identificação, ao Tribunal Regional Eleitoral e aos sistemas do e. TJMT.

Ora, no caso em apreço, como se denota da própria descrição feita na Revisão Criminal, a pessoa fisicamente identificada, presa e processada na forma da lei processual penal, embora não identificada civilmente [PNI] sequer fez uso correto de todos os dados pessoais do ora revisionando, informando a cidade de nascimento errada [Goiânia/GO, ao passo que o revisionando nasceu em Pedro Afonso/TO].

Ou seja, cuidando-se de falsa identidade de fácil percepção, cumpre à autoridade judiciária que oficia perante o Juízo da Execução suspender a execução da pena até a resolução do incidente, buscando identificar a pessoa que respondeu à persecução penal em Juízo e foi condenada por tráfico de drogas, que, evidentemente, não é a pessoa do ora revisionando, quem, por essa razão, não detém legitimidade para propor a Revisão Criminal.

Citando novamente Renato Brasileiro de Lima, ao comentar a aplicabilidade das disposições do art. 259 do CPP, “
a doutrina cita o homicida do qual não se conhece o nome e nem mesmo seus dados qualificativos, mas que, preso em flagrante, se encontra detido na delegacia local. Nessa hipótese, como será possível o oferecimento de denúncia, mencionando-se seus traços e características, sendo que, uma vez obtida sua qualificação, até mesmo em fase de execução, poderá haver o suprimento
” [op. cit. p. 721].

Adiante, arremata:

“
constatado eventual equívoco quanto à individualização do acusado, a inicial pode ser retificada a qualquer momento para a correção do nome ou de qualquer dado referente à sua identificação, nos termos dos arts. 259 e 569 do CPP. É muito comum que, ao ser presa, a pessoa se identifique com documentos falsos, dando ensejo à instauração do processo penal contra a pessoa certa, porém com qualificação errada. Descoberto o equívoco, não há falar em nulidade do feito
” [idem].

Nessa mesma senda, leciona Guilherme de Souza Nucci,
verbis
:

“[...]
é possível que o réu apresente documentos de outra pessoa, passando-se por quem efetivamente não é. Tal conduta não é suficiente para anular a instrução ou a condenação, bastando que o juiz, descoberta a verdadeira qualificação, determine a correção nos autos e no distribuidor, comunicando-se o instituto de identificação
” [
in
Código de Processo Penal Comentado
. São Paulo: RT, 2003, p. 506].

A situação hipotética mencionada pelos ilustres doutrinadores reflete exatamente o caso em apreço, cujos dados pessoais, entretanto, em sua maioria foram fornecidos incorretamente pelo réu, ora reeducando. Este, a despeito de permanecer preso por toda a instrução criminal, após a prolação da sentença acabou sendo solto para recorrer em liberdade, com a falsa identificação fornecida na fase inquisitorial e sustentada em Juízo.

Prevalece na melhor jurisprudência o entendimento de que, na situação concreta ora apresentada, o manejo da revisional é de todo descabido,
verbis
:

“REVISÃO CRIMINAL - PETICIONÁRIO QUE TEVE SUA IDENTIDADE UTILIZADA PELO VERDADEIRO AUTOR DOS FATOS – ERRO INCAPAZ DE DESCONSTITUIR O JULGADO - AÇÃO REVISIONAL NÃO ADMITIDA - CONCESSÃO DE HABEAS CORPUS DE OFÍCIO - NECESSIDADE DE CORREÇÃO DO EQUÍVOCO - RETIFICAÇÃO CADASTRAL - ART. 259 DO CPP - ERRO JUDICIÁRIO - RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DO ESTADO - DIREITO À INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS.

I – O processo penal leva em consideração a real identidade física das partes e não a qualificação que elas próprias declinaram nos autos.

II - Embora patente o equívoco quanto à identificação do agente, preservados o contraditório e a ampla defesa, e tendo a condenação sido respaldada nas provas dos autos, esta não se revela injusta, tampouco demonstra um erro judiciário, razão pela qual não é a Revisão Criminal instrumento adequado para desconstituí-la, até porque um eventual decreto absolutório acabaria beneficiando o verdadeiro autor dos fatos, para o qual os efeitos da condenação devem continuar válidos e eficazes.

III – Uma vez demonstrado que o peticionário é pessoa diversa da que foi efetivamente condenada, deve o magistrado conceder habeas corpus de ofício, determinando que o juiz sentenciante proceda na forma do art. 259 do CPP, retificando os dados constantes do processo originário, substituindo o nome do peticionário pelo do verdadeiro autor dos fatos, atualizando as certidões cartorárias, alterando o nome lançado no rol dos culpados e informando ao instituto de identificação.
[...]” [TJMG, RevCr 1.0000.18.021792-9/000 – 3º Grupo de Câmaras Criminais, Rel. Des. Alberto Deodato Neto].

“REVISÃO CRIMINAL – PROCESSO PENAL – UTILIZAÇÃO INDEVIDA DO NOME DO PETICIONÁRIO COMO SE AUTOR DO CRIME FOSSE – PRELIMINAR - NÃO CONHECIMENTO – ILEGITIMIDADE DA PARTE – RETIFICAÇÃO E CANCELAMENTO DE REGISTROS – NECESSIDADE – CONCESSÃO DE ‘HABEAS CORPUS EX OFFICIO’. ‘PEDIDO REVISIONAL NÃO CONHECIDO. DE OFÍCIO, CONCEDIDO ‘HABEAS CORPUS’.

01. A pessoa que indevidamente teve seu nome utilizado na qualificação do réu, figura como parte ilegítima para interpor Revisão Criminal, uma vez que tal ação não é instrumento hábil para desconstituir condenação transitada em julgado, quando correta e identidade física do condenado.

02. Mostrando-se patente a coação ilegal suportada pelo Peticionário, este Tribunal, nos termos do art. 654, § 2º, do Código de Processo Penal, tem competência para expedir de ofício ordem de ‘habeas corpus’, com determinação de retificações e cancelamento de registros decorrentes de sentença condenatória, exclusão de nome do rol dos culpados, restabelecimento de direitos políticos e instauração do procedimento previsto no art. 259 do Código de Processo Penal
” (TJMG, RevCr 1.000.12.108280-4/000 – Rel. Rubens Gabriel Soares).

Em caso exatamente igual, esta mesma Turma de Câmaras Criminais Reunidas extinguiu ação revisional de minha relatoria, proposta com idêntico escopo de simplesmente promover a retificação de dados pessoais do verdadeiro autor do fato, consoante se depreende do aresto abaixo colacionado:

“PENAL E PROCESSO PENAL - REVISÃO CRIMINAL - RÉU QUE SE ATRIBUI IDENTIDADE DE OUTREM - AÇÃO REVISIONAL AJUIZADA PELO TERCEIRO CUJA IDENTIDADE FOI INDEVIDAMENTE UTILIZADA - HIPÓTESE NÃO CONTEMPLADA PELA VIA ELEITA – ALEGAÇÃO COMPROVADA POR MEIO DE PROVA PERICIAL - EXCLUSÃO DO NOME DO PETICIONÁRIO DOS REGISTROS DO PODER JUDICIÁRIO - NECESSIDADE - ORDEM CONCEDIDA EX-OFFICIO – PEDIDO REVISIONAL NÃO CONHECIDO – HABEAS CORPUS DE OFÍCIO.

Não há como conhecer a revisão criminal se tal pedido baseia-se em hipótese não contemplada pelo regramento processual penal. A existência de flagrante ilegalidade, in casu, a utilização indevida do nome do peticionário por outrem para a prática de um crime, autoriza a concessão de habeas corpus de ofício, nos termos do artigo 654, § 2º, do Código de Processo Penal
” [TJMT – RvCr 53866/2013, Rel. Des. Juvenal Pereira da Silva; j. 16/12/2013].

Além disso, cito o precedente de relatoria do eminente Des. Alberto Ferreira de Souza,
verbis
:

“REVISÃO CRIMINAL – ART. 157, § 2º, I, II e V, C/C ART. 288, § 1º, AMBOS DO DIPLOMA REPRESSIVO – SENTENÇA CONDENATÓRIA – ERRO NA IDENTIFICAÇÃO DO RÉU – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO COM FINCAS NO ART.386, VII, DO CPP – DESCABIMENTO – PATENTE ERRO JUDICIÁRIO – ILÍCITO PENAL PRATICADO POR TERCEIRO NÃO IDENTIFICADO – ILEGITIMIDADE ATIVA INEQUÍVOCA PARA O AJUIZAMENTO DA REVISIONAL – INTELECÇÃO DO ART. 623 DO CPP – PRETENSA INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – INSUBSISTÊNCIA – MATÉRIA A SER APRECIADA NO JUÍZO CÍVEL, OBSERVADAS AS GARANTIAS PROCESSUAIS – EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO COM FULCRO NO ART. 267, VI, DO CPC – CONCESSÃO DE HABEAS CORPUS DE OFÍCIO PARA RETIFICAÇÃO DE TODOS OS REGISTROS DO AUTOR NOS AUTOS RESPECTIVOS COM O RECOLHIMENTO DE EVENTUAL MANDADO DE PRISÃO.

1. Indisputável a extinção sem resolução do mérito da Revisão Criminal quando inequívoca a ilegitimidade ativa, nos termos do art. 267, VI, do Código de Processo Civil.

2. Descabida a pretensão absolutória em sede de Revisão Criminal quando o ilícito penal foi efetivamente praticado por terceiro não identificado, que fora preso cautelarmente, interrogado, posteriormente colocado em liberdade, sendo

Assim, se a pretexto da fala dos eminentes Des. Marcos Machado e Pedro Sakamoto, existem precedentes autorizando a procedência da ação revisional com escopo estritamente retificatório de dados pessoais, reconhecida, inclusive, a sua revelia, tendo apenas utilizado o nome do requerente para identificar-se.

3. Não obstante o permissivo emoldurado no art. 630 do CPP, a análise do pedido de indenização por erro judiciário em sede de revisão criminal mostra-se temerária, restando facultado ao requerente postular a indenização no juízo cível, oportunidade em que se emprestará máxima concretude às garantias processuais, sobretudo o contraditório, ante a inarredável oportunidade de reação a ser conferida ao Estado [que arcará com eventual condenação!].

4. É de rigor a concessão de Habeas Corpus de ofício, ainda que extinta a revisão criminal, quando evidenciada manifesta teratologia, consistente no erro judiciário na identificação do verdadeiro réu da ação penal, medida que se faz necessária para a retificação de todos os registros do autor nos autos respectivos com o recolhimento de eventual mandado de prisão
” [TJMT, RvCr 148675/2014; Rel. Des. Alberto Ferreira de Souza; j. 1º/10/2015].

Assim, se existem precedentes autorizando o acolhimento da revisional, existem outros inadmitindo o seu processamento.

E mais: parece-me impróprio concordar com a fala do eminente Des. Marcos Machado, para quem o art. 259 do CPP somente se aplica ao processo penal de conhecimento. Basta ler a redação do artigo, que faço questão de transcrever novamente:

“
Art. 259.

A impossibilidade de identificação do acusado com o seu verdadeiro nome ou outros qualificativos não retardará a ação penal, quando certa a identidade física.
A qualquer tempo
, no curso do processo, do julgamento
ou da execução da sentença
, se for descoberta a sua qualificação, far-se-á a retificação, por termo, nos autos, sem prejuízo da validade dos atos precedentes
” [sublinhei].

Quanto à propalada presença de “
mais efetividade para a natureza do problema
” tal qual lançada pelo eminente Des. Rondon Bassil Dower Filho, a revisional não é, nem de longe, efetiva. Basta ver que, desde a sua protocolização, em
28/11/2019
, decorreu quase um ano até que a medida de suspensão da execução penal fosse decretada.

Além disso, faço minhas as sábias palavras do eminente Des. Orlando de Almeida Perri, ao aderir ao voto de minha lavra no Agravo Interno, com os adendos com os quais concordo plenamente:

“
O Desembargador Marcos Machado fez referência a um acórdão de minha Relatoria, de 2016. Recordo-me que se tratava de uma pessoa que residia na Inglaterra e teve seu nome envolvido em uma ação penal indevidamente. Quando tentou entrar no país, teve problema e foi ameaçado de prisão em razão da condenação criminal, sendo que, quando da ocorrência do fato, sequer morava no Brasil. Parece-me que foi essa a situação ocorrida.

Na ocasião, votei no sentido de julgar parcialmente procedente a ação revisional para se fazer a alteração do nome do réu na ação condenatória e a exclusão dele, indevidamente utilizado na persecução penal.

A Revisional Criminal, segundo a classificação dada por Pontes de Miranda,
deve ser considerada como ação de natureza desconstitutiva da sentença penal condenatória. O que se pretende por esta revisão criminal não é desconstituir a sentença penal condenatória, mas fazer uma retificação para constar o nome correto de quem deveria ter sido condenado
.

Estamos diante de uma situação apenas de retificação de um dado da sentença penal condenatória. Não há pretensão de desconstituir a sentença penal condenatória, que teve seu ritual cumprido. Inclusive, parece-me que o verdadeiro réu respondeu preso toda a instrução criminal, esteve presente nas audiências, e depois de condenado se viu beneficiado com o direito de recorrer em liberdade.

Como visto, não se processou a pessoa errada; se processou uma pessoa com o nome irreal. O que precisa ser feito é a retificação na sentença, e não a desconstituição dela.

O artigo 259 do Código de Processo Penal dispõe:

‘Art. 259. A impossibilidade de identificação do acusado com o seu verdadeiro nome ou outros qualificativos não retardará a ação penal, quando certa a identidade física. A qualquer tempo, no curso do processo, do julgamento ou da execução da sentença, se for descoberta a sua qualificação, far-se-á a retificação, por termo, nos autos, sem prejuízo da validade dos atos precedentes.’

A própria lei dá solução ao caso ao dispor que, descobrindo-se a verdadeira identidade do réu, far-se-á a retificação por termo nos autos, a qualquer tempo, inclusive na execução penal. Assim, não há necessidade da ação revisional, que, volto a dizer, tem carga desconstitutiva.

Se o bem jurídico pretendido pode ser alcançado por outra via mais célere e diversa da ação, é esse o caminho a ser tomado. No caso, se a própria lei diz que a retificação pode ser feita a qualquer tempo, por simples termo nos autos, é evidente que não há necessidade da propositura da ação revisional.

Particularmente, penso que errei quando admiti a ação revisional em 2016 e a julguei parcialmente procedente para proceder uma simples retificação. Assim como também errou, com todo respeito, o Superior Tribunal de Justiça no caso referido pelo Desembargador Marcos Machado, relatado pela Ministra Laurita Vaz, em que o Tribunal de Justiça do Paraná reconheceu a ilegitimidade do autor da ação revisional, que pretendia a retificação nos assentos da sentença penal condenatória.

Naquele caso, o Superior Tribunal de Justiça entendeu pela legitimidade do autor da ação revisional e o absolveu, como se ele tivesse sido processado. Com certeza foi um equívoco da assessoria da Ministra Relatora, porque a parte não foi processada, mas uma pessoa que usou indevidamente o nome do autor da revisional.

Em assim sendo, o autor da revisional não possuía legitimidade, nem poderia pedir sua absolvição, porque não houve uma denúncia contra ele. Lembro que na situação em que se desconhece a qualificação do suspeito ou indiciado, o artigo 41 do Código de Processo Penal permite que o agente seja denunciado com base nas suas características, sem necessidade do nome. Depois, hoje temos a Lei de Identificação Criminal.

Portanto, não creio que a ação de revisão criminal seja necessária para mera retificação de um dado errôneo da sentença penal condenatória. Entretanto, se comprovado nos autos que o agravante é pessoa alheia à ação criminosa, que teve seu nome usado indevidamente na ação penal, minha posição é no sentido de, para evitar-lhe maiores dissabores, conceder-lhe Habeas Corpus de ofício, como determinado nos dois precedentes do Tribunal de Justiça do Paraná, citados pelo Relator.

Acredito que seja a solução mais expedita que se pode fazer em favor desta pessoa que busca justiça com seu nome
“ [id. 51186980, pp. 21-23].

Veja-se ainda, no mesmo raciocínio, a brilhante observação do eminente Des. Paulo da Cunha:

“
Se desconstituirmos a sentença condenatória, uma vez desconstituída não possui valor. Como colocaremos o nome do suposto praticante do fato nessa sentença desconstituída?

Entendo que um dos pressupostos para revisão criminal é o transito em julgado, assim perfilo o entendimento do eminente relator, mesmo se doravante ficar vencido, pois é a minha posição.

Não prosseguirei mais no entendimento trazido pelo Desembargador Marcos Machado, até porque meditei sobre o tema e minha posição é a mesma do Desembargador Relator e do Des. Orlando de Almeida Perri, para que se faça essa retificação na Primeira Instância.

Com referência a conceder o Habeas Corpus, como o agravante não se encontra preso, apenas concederia um preventivo, um salvo conduto, até que a justificação no juízo de origem de que o nome do agravante constou indevidamente nos autos como pleiteado na ação revisional criminal
” [id. 51186980, pp. 23-24].

Não há, pois, como absolver referida pessoa, tampouco anular a sentença, pois a sentença foi correta e condenou o
verdadeiro culpado
, que respondeu à persecução penal utilizando os
dados pessoais incompletos e falsos
, parte deles pertencente ao ora revisionando, e não o ora revisionando.

Com efeito, a medida ansiada pelo revisionando somente teria o escopo de obrigar o Estado a refazer a instrução criminal que foi realizada dentro da mais estrita legalidade, pois a simples falsa identidade a que o verdadeiro réu se autoatribuiu desde a fase inquisitorial não deixou de fazer que ele respondesse criminalmente pela imputação delitiva a que foi condenado, e será facilmente resolvida com a suspensão da execução penal, a instauração de incidente de falsidade e a identificação do verdadeiro culpado, nos termos do que preleciona o art. 259 do CPP.

Ante o exposto, em consenso ao parecer,
acolho a preliminar da Cúpula Ministerial, de extinção da ação revisional sem julgamento de mérito
.

Entretanto, observando detidamente os autos, constato a impossibilidade de se olvidar a existência de ilegalidade ocasionada pelo erro na identificação do revisionando como autor do delito a ele imputado, perceptível
prima facie
pela simples confrontação da documentação acostada aos autos, bem analisada anteriormente.

Assim, verifico a presença de constrangimento ilegal ocasionado ao revisionando, razão pela qual,
concedo ordem de habeas corpus

de ofício
para que seja
suspensa a execução penal
, até a necessária apuração do verdadeiro autor do fato no
processo principal
e no
processo executivo de pena
, beneficiando-se o revisionando, de todos os efeitos dela decorrentes, bem como determinando o recolhimento de eventual mandado de prisão expedido em seu desfavor, decorrente da Ação Penal 11274-62.2017.8.11.0040, cód. 183519, 1ª Vara Criminal de Sorriso, e do PEP 7368-30.2018.8.11.0040, do mesmo Juízo, com fulcro no artigo 654, § 2º, do Código de Processo Penal.

Consubstanciando nosso entendimento, tem-se o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, abaixo descrito,
verbis
:

“HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. TRIBUNAL DO JÚRI. JULGAMENTO EM PLENÁRIO. DEFENSOR DATIVO. SUSTENTAÇÃO ORAL DE QUATRO MINUTOS. RÉU INDEFESO. QUESTÃO NÃO DEBATIDA PELO TRIBUNAL A QUO. EXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE FLAGRANTE. NULIDADE ABSOLUTA. RECONHECIMENTO. ANULAÇÃO DO PROCESSO. CUSTÓDIA CAUTELAR. EXCESSO DE PRAZO.

1. Não tendo sido a matéria objeto da impetração suscitada e debatida previamente pelo Tribunal a quo, o habeas corpus não deve ser conhecido, sob pena de supressão de instância.

2. A existência de ilegalidade flagrante autoriza a concessão de habeas corpus de ofício, nos termos do art. 654, § 2º, do Código de Processo Penal.
[...]” (STJ, HC 234.758/SP, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 19/6/2012, DJe 01/8/2012).

Em páreo sentido tem se direcionado o entendimento do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais:

“REVISÃO CRIMINAL - RÉU QUE SE ATRIBUI IDENTIDADE DE OUTREM - AÇÃO
REVISIONAL
AJUIZADA PELO TERCEIRO CUJA IDENTIDADE FOI INDEVIDAMENTE UTILIZADA - HIPÓTESE NÃO CONTEMPLADA PELA VIA ELEITA - ALEGAÇÃO COMPROVADA POR MEIO DE PROVA PERICIAL - EXCLUSÃO DO NOME DO PETICIONÁRIO DOS REGISTROS DO PODER JUDICIÁRIO - IMPERATIVIDADE - 'HABEAS CORPUS' DE OFÍCIO.
- Desde que correta a identidade física do condenado, a decisão condenatória é válida e eficaz, não se autorizando a invalidação da ação penal mas, tão-somente, a correção do erro quanto à identificação nominal do autor do crime. - A ação revisional não se presta à correção da identificação criminal do condenado, devendo essa ser procedida em sede de 'habeas corpus' de ofício se cabalmente demonstrada a utilização indevida do nome do peticionário por outrem para a prática de um crime, sem prejuízo da apuração relativamente ao verdadeiro autor do delito
” [TJMG, Revisão Criminal 1.0000.10.000412-6/000, Relator(a): Des.(a) Júlio Cezar Guttierrez , 2º GRUPO DE CÂMARAS CRIMINAIS, julgamento em 07/5/2013, publicação da súmula em 24/5/2013]. (destaquei)

É como voto.

V O T O S V O G A I S

V O T O

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (2º VOGAL)

Egrégia Câmara:

Apenas em reverência à dialética, que secunda o aperfeiçoamento de entendimento colegiado, mesmo porque o e. Relator faz abordagem específica e nominal sobre ponto de divergência, mantenho entendimento de cabimento da ação revisional para exclusão de pessoa condenada em ação penal por utilização indevida, pelo autor do fato, de seu nome e documentos, consoante julgados deste e. Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste e. Tribunal, “
in verbis
”:

“REVISÃO CRIMINAL – REQUERENTE VÍTIMA DE FALSIDADE IDEOLÓGICA PRATICADA PELO VERDADEIRO AUTOR DO CRIME – PROVAS ROBUSTAS – NECESSIDADE DE RETIFICAÇÃO DOS AUTOS – AÇÃO PARCIALMENTE PROCEDENTE, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL. Comprovado, pela prova pericial e testemunhal produzida em sede de justificação judicial, sob o crivo do contraditório, que o verdadeiro autor do crime identificou-se com o nome do requerente ao ser preso, tendo sido condenado com tal registro, é cabível a retificação dos assentamentos processuais, fazendo constar o verdadeiro nome do réu. Exegese do art. 259 do CPP.”
(RvC nº 23644-2016 – Relator: Des. Orlando de Almeida Perri – 3.8.2017)

“REVISÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS, COM A CAUSA DE AUMENTO DECORRENTE DA ASSOCIAÇÃO PARA TAL FINALIDADE – ERRO DO JUDICIÁRIO – UTILIZAÇÃO, PELO AUTOR DO FATO CRIMINOSO, DE DOCUMENTO FALSIFICADO DO REQUERENTE – COMPROVAÇÃO PERICIAL DA DISTINÇÃO DE IDENTIDADE ENTRE O REQUERENTE E A PESSOA CONDENADA – NECESSIDADE DE RETIFICAÇÃO DA AÇÃO PENAL E BAIXA DOS REGISTROS CRIMINAIS EXISTENTES EM DESFAVOR DO REQUERENTE – OBEDIÊNCIA AO PRINCÍPIO DA INTRANSCENDÊNCIA DA PENA – REVISÃO CRIMINAL PROCEDENTE. O princípio da intranscendência previsto no art. 5º, XLV da Constituição Federal, preconiza que somente o condenado, e mais ninguém, poderá responder pelo fato praticado, pois a pena não pode passar da sua pessoa. Sendo devidamente comprovado nos autos da revisão criminal através de laudo pericial que o autor do fato criminoso utilizou-se de documento de identidade falsificado de terceira pessoa, é imperiosa a retificação do polo passivo da ação penal, bem como a baixa dos registros criminais oriundos deste processo em desfavor do requerente. Pedido procedente, condenação rescindida.”
(RvC nº 1012401-41.2017.8.11.0000 – Relator: Des. Luiz Ferreira da Silva – 4.4.2019)

“REVISÃO CRIMINAL – CRIME DE ROUBO CIRCUNSTANCIADO– 1) ERRO DE IDENTIDADE DO RÉU – AGENTE DO CRIME QUE SE IDENTIFICA COM O NOME DO REQUERENTE QUE É CONDENADO POR CRIME PRATICADO POR OUTRO – ERRO JUDICIÁRIO RECONHECIDO PELO MAGISTRADO A QUO – PROVAS SEGURAS DANDO CONTA DE QUE O REQUERENTE NÃO FOI O AUTOR DO DELITO – ABSOLVIÇÃO QUE SE IMPÕE - RETIFICAÇÃO DO NOME NO PROCESSO EXECUTIVO DE PENA, NOS MOLDES DO ART. 259, DO CPP - PEDIDO PROCEDENTE, EM SINTONIA COM O PARECER MINISTERIAL. 1 - Se a sentença condenatória traz o nome do requerente, identificando-o, equivocadamente, como réu do processo, mas, posteriormente, fica comprovado que outra pessoa, indevidamente, usou o seu nome para se esquivar da responsabilidade penal, deve ser absolvido o requerente e alterado no PEP e registros respectivos o nome dele constante, para figurar o do verdadeiro autor do crime; Se o verdadeiro autor do crime sobre quem incidiu a condenação, é desmascarado pelo requerente, logo após ser preso, em face, de estando em liberdade, ter registrado em Boletim de Ocorrência o uso indevido de seu nome pelo verdadeiro autor do crime que se encontrava preso; se as assinaturas lançadas no APFD, nas declarações prestadas e em audiência do Juízo das Execuções Penais, que foi suspensa, devido à constatação feita pelo juiz, perante o MP e a Defesa, de que a pessoa que foi interrogada e processada como agente do crime não era a mesma pessoa que figurava como reeducando na audiência admonitória; a legitimidade ad causam, do requerente, ficou demonstrada quantum satis, inclusive, por constatação e declaração judicial, que suprem a inexistência de Justificação Judicial, servindo de elementos de convicção válidos para fundamentar decisão absolutória do requerente, bem como, de retificação do nome do reeducando no polo passivo do PEP e respectivos registros; Em consequência, a decisão absolutória deve ser comunicada tanto ao Juiz das Execuções Penais, quanto ao sentenciante, para as providências necessárias à regularização do nome do verdadeiro autor do crime.”
(RvC nº 27573/2016 - Relator: Des. Rondon Bassil Dower Filho - 1º.9.2016)

“REVISÃO CRIMINAL - ROUBO [MAJORADO PELO EMPREGO DE ARMA] - SENTENÇA CONDENATÓRIA - ALEGAÇÃO DE QUE O ROUBO FOI PRATICADO PELO IRMÃO COM UTILIZAÇÃO DE SEU NOME - PEDIDOS DE ABSOLVIÇÃO E INDENIZAÇÃO - CABIMENTO DA REVISÃO CRIMINAL PARA CORREÇÃO DO ERRO NA IDENTIFICAÇÃO DO AUTOR DO DELITO - JULGADO DO STJ - COMPARAÇÃO FEITA ENTRE AS FOTOGRAFIAS/FISIONOMIAS E ASSINATURAS - EXISTÊNCIA DE DOCUMENTOS DE IDENTIFICAÇÃO DISTINTOS [RG E CPF] - EXAME PAPILOSCÓPICO - CERTIDÃO DO OFICIAL DE JUSTIÇA QUANTO À TROCA DE NOMES - DOCUMENTOS HÁBEIS A DEMONSTRAR O ERRO - APRESENTAÇÃO DO AUTOR DO DELITO COM NOME FALSO AO SER PRESO - CONDENADO EM NOME DE TERCEIRO - EXCLUSÃO DO NOME DO POLO PASSIVO DA AÇÃO PENAL - ARESTO DO TJDF - [...] RETIFICAÇÃO DO EXECUTIVO DE PENA E COMUNICAÇÃO AOS ÓRGÃOS COMPETENTES DE OFÍCIO. “É cabível a via da Revisão Criminal para rever sentença proferida contra pessoa que, em um segundo momento, se sabe não ter cometido o crime objeto da condenação, sendo evidentemente legítima para ajuizá-la a parte que tem seu nome lançado como réu na sentença condenatória proferida com erro na identificação do agente do delito. Inteligência do art. 621, incisos II e III, do Código de Processo Penal.” (STJ, REsp nº 645.582/PR) [...]. Se a ação penal é sempre movida contra pessoa certa, ainda que duvidosos os seus dados de qualificação (nome, filiação, profissão, endereço, etc.), pode-se retificar ou incluir tais elementos, em qualquer momento processual, inclusive se já tiver havido condenação e estiver o feito em plena execução da pena. Por outro lado, é possível que o réu apresente documentos de outra pessoa, passando-se por quem efetivamente não é. Tal conduta não é suficiente para anular a instrução ou a condenação, bastando que o juiz, descoberta a verdadeira qualificação, determine a correção nos autos e no distribuidor, comunicando-se ao Instituto de Identificação’ (Guilherme de Souza Nucci, Código de Processo Penal comentado. 11ª ed., São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2012, p. 586).”
(RvC N.U 1000247-20.2019.8.11.0000 - Relator: Dr. Francisco Alexandre Ferreira Mendes Neto - 5.7.2019)

No mesmo sentido, é o precedente do c. STJ:

“É cabível a via da Revisão Criminal para rever sentença proferida contra pessoa que, em um segundo momento, se sabe não ter cometido o crime objeto da condenação, sendo evidentemente legítima para ajuizá-la a parte que tem seu nome lançado como réu na sentença condenatória proferida com erro na identificação do agente do delito. Inteligência do art. 621, incisos II e III, do Código de Processo Penal.”
(REsp nº 645.582/PR - Rel. Ministra Laurita Vaz - 6.11.2006)

Por outro lado, também por apego à precisão hermenêutica, esclareço que a menção interpretativa ao disposto no Art.259 do CPP não foi lançada como negativa de retificação, em sede de execução penal, de qualificação do acusado após sua correta identificação. Esse permissivo legal não se confunde com a utilização de nome alheio como sendo o próprio para responder ação penal. A assertiva de aplicação ao processo de conhecimento não elide, obviamente, a retificação em sede de execução penal.

De toda sorte, anuo à segunda parte do voto do e. Relator, no tocante à concessão de
habeas corpus
de ofício, visto que a utilização indevida do nome de pessoa inocente, pelo verdadeiro responsável pelo crime, autoriza a concessão da correção mandamental nos termos Art. 654, § 2º, do Código de Processo Penal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/03/2021